Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705635-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS GARCIA AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA, CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRACAS GARCIA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento no 0701101-42.2022.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 116330611 do processo originário): “Indefiro o pedido da autora para lhe conceder a gratuidade de justiça, uma vez que ela aufere renda líquida de quase seis salários mínimos. A renda média nacional é de até dois salários mínimos, sendo que mais de 50% da população do país está nessa faixa de renda. Assim, não reputo caracterizada a hipossuficiência econômica. Fica a requerente intimada para emendar a inicial, a fim de: 1) esclarecer se pretendeu a propositura da demanda em uma das Varas Cíveis de Brasília/DF ou consta mero erro material no endereçamento; 2) juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais; 3) juntar as autos procuração devidamente assinada, com outorga de poderes ao seu signatário. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento ou extinção do processo pro falta de pressuposto processual. Em suas razões recursais (ID 27557404), a agravante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, uma vez que provou, através do seu contracheque e dos extratos bancários juntados no processo originário, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Argumenta que sua renda está comprometida com o pagamento de empréstimos bancários e que deve prevalecer a declaração de hipossuficiência econômica apresentada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, até o julgamento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifica-se que a agravante é servidora pública federal, cujo rendimento líquido é no importe de R$ 5.944,94, conforme prova o contracheque juntado no ID 116290251 dos autos originários. Observa-se, ainda, que a agravante possui empréstimos consignados em folha de pagamento e a renda comprovada não é alta, diante das despesas ordinárias para manter a própria subsistência e de sua família. Além disso, a agravante ajuizou ação buscando repactuar os contratos de financiamento realizados, diante da alegação de superendividamento, o que indica, a priori, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais. Nesse contexto, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em virtude do não recolhimento do preparo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora